Tribunal: TJBA
Processo: 8004537-53.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8004537-53.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REU: JOSE FRANCISCO DE JESUS SILVA e outros (18) Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 976.610/BA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RESCINDENDO CONTRÁRIO À DECISÃO DA SUPREMA CORTE. RESCISÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/BA. PLEITO RESCISÓRIO PROCEDENTE. APLICABILIDADE DO ART. 974, DO CPC. AÇÃO ORDINÁRIA ORIGINÁRIA IMPROCEDENTE. 1. O Estado da Bahia afirma o cabimento da sua pretensão em cindir a coisa julgada, com fulcro nos arts. 535, § 5.º e 8.º c/c art. 966, inc. V, do CPC, visto que o título judicial de base não poderia ser executado, diante do julgamento promovido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.º 976.610/BA, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 984). 2. É documentalmente comprovável a existência de acórdão lavrado por este TJ/BA, transitado em julgado, com reconhecimento de direitos dos servidores, fundado em compreensão constitucional diversa daquela assumida pelo STF. 3. Consoante extrai-se dos autos, a 2.ª Câmara Cível decidiu pela manutenção da sentença que condenou o Estado da Bahia a conceder reajuste, em compensação para aqueles de patente inferior, por julgar a incompatibilidade com a Constituição, de reajustes setoriais em percentuais diferenciados aos soldos das graduações da PM, tais como postos na Lei n.º 7.622/2000. Entretanto, em sede vinculante, pois afetado o Tema 984 à repercussão geral, o próprio STF firmou tese pela inexistência de violação constitucional no citado diploma, reafirmando jurisprudência que afasta a intervenção do Judiciário nestes casos. 4. Tratando-se de acórdão que se pretende rescindir, diversas normas evidenciam a necessidade de acolhimento da pretensão do Estado da Bahia e a improcedência da Ação Ordinária original. 5. Este Egrégio Tribunal tem aplicado amplamente o precedente invocado nesta ação rescisória nos processos em curso sob sua jurisdição, seja proferindo sentenças de primeiro grau, seja em acórdãos nas apelações das cinco Câmaras Cíveis, mas também no exercício do juízo de retratação. 6. Precedentes do TJ/BA. Ação Rescisória procedente. Acórdão rescindido. Ação Ordinária principal julgada improcedente. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Ação Rescisória n.º 8004537-53.2021.8.05.0000, em que figura como Autor o ESTADO DA BAHIA e, como Réu, JOSE FRANCISCO DE JESUS SILVA E OUTROS (18), ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE a Ação Rescisória, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11